Tribunal: TJES
Processo: 5002404-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VANIA LUCIA CUSTODIO BORGES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

3. O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não detalha as condições do paciente, seu histórico clínico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

4.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no ID 21932488 dos autos de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da “Ação de internação compulsória com pedido liminar de antecipação de tutela” registrada sob o n. 5000885-97.2021.8.08.0064, ajuizada por
VANDERLEI CUSTODIO DA COSTA
e
VANIA LUCIA CUSTODIO BORGES
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 4485223), o Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019), diante da ausência de laudo médico circunstanciado.

Argumenta que o laudo médico apresentado está desatualizado, pois datado de 03/08/2021, um ano e seis meses antes da decisão proferida, além de não detalhar com exatidão o histórico do paciente, com o tipo e o estágio da sua dependência, as doenças envolvidas, o risco de permanecer em liberdade, dentre outros pontos, tratando-se de medida excepcional.

Requer, assim, a reforma do
decisum
recorrido, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

No ID 5157081, parecer do i. Membro da Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no ID 21932488 dos autos de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da “Ação de internação compulsória com pedido liminar de antecipação de tutela” registrada sob o n. 5000885-97.2021.8.08.0064, ajuizada por
VANDERLEI CUSTODIO DA COSTA
e
VANIA LUCIA CUSTODIO BORGES
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 4485223), o Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019), diante da ausência de laudo médico circunstanciado.

Argumenta que o laudo médico apresentado está desatualizado, pois datado de 03/08/2021, um ano e seis meses antes da decisão proferida, além de não detalhar com exatidão o histórico do paciente, com o tipo e o estágio da sua dependência, as doenças envolvidas, o risco de permanecer em liberdade, dentre outros pontos, tratando-se de medida excepcional.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

De início, ressalto que
“
n
o
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência ora postulada, determinando

que o segundo Agravado, senhor VANDERLEI CUSTODIO DA COSTA,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, “seja conduzido e internado compulsoriamente em instituição que deverá ser escolhida pelo Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE ÁLCOOL, no prazo de 10 (dez) dias, em instituição da rede pública que possua a estrutura adequada para oferecimento do tratamento a que faz jus ou, na impossibilidade, em instituição privada responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação, sob pena de ser aplicado multa diária na pessoa do Secretário Estadual de Saúde”
(ID 21932488 dos autos de origem).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado (ID 4494044).

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Ocorre que, no caso dos autos, o documento médico apresentado para arrimar a pretensão inicial não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures para demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão.

Isso porque não há informações sobre exame presencial realizado com o senhor Vanderlei, tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico clínico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, que a internação compulsória é única e última alternativa cabível para o caso.

Os fatos de o paciente viver em situação de rua e ser dependente do álcool, tal como descrito no laudo, não são suficientes para impor uma medida tão extrema.

Outrossim, observo que o parecer da Equipe Técnica do NAT/TJES, concluiu no sentido de que se mostra necessária uma avaliação do caso por equipe multisciplinar, nos seguintes termos:

[...] Este Núcleo conclui que o Requerido deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar do Município, incluindo o médico psiquiatra. Caso a equipe conclua, de forma justificada, que não é possível o tratamento ambulatorial, a internação involuntária está indicada, cabendo ao próprio médico psiquiatra solicitar ao Município a internação após estas avaliações. [...]

Nesses termos, a equipe se pronunciou no sentido de que deve haver elementos mais robustos para deferimento da medida, o que confirma a necessidade de maiores documentos para exame detalhado do quadro clínico do paciente.

A fim de ilustrar a situação em análise, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA AUSÊNCIA DE LAUDO INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. A internação do paciente encontra-se lastreada exclusivamente no pleito apresentado pela sua genitora, não havendo qualquer documento que demonstre a

sua real situação, como laudos médicos que atestem sua condição psíquica e mental, ou guias de tratamentos e internações anteriores. 4. O relatório de acompanhamento apresentado à fl. 87, posterior à decisão combatida, não tem o condão de corroborar a tese sustentada pelo Parquet, eis que revela-se superficial, não demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5. Recurso conhecido e provido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018).

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de origem para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.